Tribunal: TJMT
Processo: 1027953-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027953-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CPF: 301.815.898-93 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA FIXAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE IMEDIATA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Rafael José Rosvailer contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que determinou o pagamento dos honorários do Administrador Judicial no prazo de 48h, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o pagamento dos honorários do Administrador Judicial pode ser exigido sem a prévia fixação e homologação judicial, tendo em vista acordo firmado entre o Administrador e o Recuperando, ainda não submetido ao crivo do Juízo da Recuperação.

III. Razões de decidir

3. O artigo 24 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que a fixação e a forma de pagamento dos honorários do Administrador Judicial são de competência exclusiva do magistrado responsável pela recuperação judicial.

4. O acordo extrajudicial celebrado entre o Recuperando e o Administrador Judicial, sem a homologação pelo Juízo, não tem força executória imediata, sendo necessário o respeito ao procedimento legal para definição da remuneração.

5. A decisão recorrida violou a competência exclusiva do Juízo da recuperação ao impor a obrigação de pagamento sem a observância da fixação judicial, contrariando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis proceda à fixação e homologação judicial da remuneração do Administrador Judicial, nos termos do artigo 24 da Lei n. 11.101/2005, antes da exigibilidade do pagamento.

Tese de julgamento: "A fixação e a forma de pagamento dos honorários do Administrador Judicial são de competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial, não sendo possível sua exigibilidade antes de decisão homologatória."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Rafael José Rosvailer
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, determinou o pagamento dos honorários do administrador judicial, no prazo de 48h, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que não há qualquer atraso no pagamento dos honorários do Administrador Judicial, uma vez que os valores ainda não foram fixados nem homologados pelo Juízo, o qual detém competência exclusiva para estabelecer as remunerações conforme o art. 24 da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que o acordo celebrado por meio de negociação direta entre o Auxiliar do Juízo e o Recuperando previa o pagamento imediato da primeira parcela no ato da assinatura do instrumento particular, o que foi devidamente cumprido, na expectativa de que o acordo fosse homologado judicialmente, com a consequente fixação dos honorários do Administrador Judicial, para dar continuidade aos pagamentos.

Ressalta, ainda, que um fato novo levou à impossibilidade de pagamento da segunda parcela conforme ajustado, consistente na perda da produção de milho, que era a principal fonte de renda destinada ao pagamento do Administrador Judicial.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 244241661).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 253761188).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael José Rosvailer, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, determinou o pagamento dos honorários do administrador judicial, no prazo de 48h, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

Conforme se depreende dos autos, o recuperando e o Administrador Judicial celebraram acordo sobre a remuneração que seria destinada a este último (id. 167773792 dos autos de origem), fixando as parcelas que deveriam ser pagas pelo recuperando, da seguinte forma:

A Recorrente defende que a remuneração do Administrador Judicial não foi previamente fixada nem homologada judicialmente, razão pela qual não se pode exigir seu adimplemento sem a observância do procedimento legal.

Acerca da remuneração do Administrador Judicial, o
caput
do artigo 24, da Lei n. 11.101/2005, estabelece o seguinte:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Do conteúdo da referida norma, verifica-se que a remuneração do auxiliar do Juízo não é matéria disponível às partes, uma vez que a lei atribuiu a mencionada função ao juiz da Recuperação, tanto no que se refere ao seu valor como à forma de pagamento.

Tal previsão tem o objetivo de resguardar a imparcialidade do auxiliar do Juízo, bem como garantir que a fixação dos honorários seja realizada de forma razoável, levando em consideração a capacidade financeira do devedor e os parâmetros praticados em casos análogos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FIXAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE. GARANTIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A questão controvertida resume-se a definir se a remuneração do administrador judicial pode ser paga na forma estabelecida pelo plano de recuperação judicial.

3. O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei.

4. A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial.

5.
A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo
.

6. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.905.591/MT
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). [negritei]

No mesmo sentido:

[...] 2.
Nos termos do art. 24 da Lei 11.101/2005 a fixação do valor dos honorários judiciais é ato de competência exclusiva do magistrado
inexistindo previsão acerca da necessidade de manifestação dos devedores e dos credores, o que afasta a tese de nulidade da decisão.

3. Inobstante ser prescindível a manifestação prévia dos credores e devedores acerca do valor a ser fixado a título de honorários, a decisão que os arbitra é atacável por meio de agravo de instrumento, o que afasta qualquer ofensa a ampla defesa, tanto é assim que a empresa recorrente questiona de forma alternativa o valor fixado pelo magistrado de primeira instância.

[...] (TJ-MT 10267123220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).

No caso concreto, verifica-se que, embora tenha havido um acordo entre o Administrador Judicial e o Recuperando, a homologação pelo Juízo não foi realizada.

A ausência de homologação inviabiliza a exigibilidade imediata dos valores pactuados, pois ainda não há decisão judicial validando os termos do acordo, tampouco fixando os honorários dentro dos parâmetros exigidos pela legislação.

Além disso, impõe-se observar que a fixação da remuneração deve seguir um critério de razoabilidade, sopesando a capacidade econômica do recuperando e a complexidade das funções desempenhadas pelo Administrador Judicial.

Dessa forma, a decisão impugnada, ao determinar o pagamento imediato dos honorários sem a prévia fixação e homologação judicial, violou a competência exclusiva do Juízo da recuperação para estipular tais valores, configurando, assim, afronta ao artigo 24 da Lei 11.101/2005.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que o Juízo de origem proceda, em primeiro lugar, à fixação dos honorários do Administrador Judicial, levando em consideração os critérios legais mencionados, para somente depois ser exigido o seu pagamento pelo recuperando.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Rafael José Rosvailer, para determinar que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis proceda à fixação e homologação judicial da remuneração do Administrador Judicial, em observância ao artigo 24 da Lei n. 11.101/2005.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025